Tribunal: TJSP
Processo: 1040120-79.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – ISSQN – Reconhecimento do direito ao recolhimento do imposto por valor fixo, na condição de sociedade uniprofissional – Cabimento – Modelo de sociedade limitada adotado, que, por si só, não afasta o enquadramento da sociedade no regime especial de recolhimento do ISSQN – Sentença mantida – Recurso não provido.